Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020793-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA PALHARES - CPF: 009.832.791-79 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A

ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2o, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “
status quo ante
”
.

Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020793-57.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, homologou o cálculo apresentado pela credora e rejeitou o pedido de compensação do débito com o crédito.

O agravante alega que ajuizou o feito com amparo no Decreto-Lei n. 911/69, sendo concedida e cumprida a liminar.

Aduz que na contestação a agravada argumentou que não foi constituída em mora.

Ressalta que a Ação foi julgada procedente, consolidando a ela (agravante) a posse e propriedade do veículo.

Afirma que a sentença foi reformada na Apelação para determinar a restituição do automóvel ou, caso já tivesse sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69).

Sustenta que é permitida a compensação dos créditos entre os litigantes (art. 368 do Código Civil), sob pena de enriquecimento ilícito (artigos 884 a 886 do CC), independentemente de autorização judicial ou convenção entre as partes, pois basta a presença dos pressupostos legais, quais sejam, reciprocidade das obrigações, liquidez, exigibilidade e fungibilidade.

Insurge-se contra os honorários advocatícios e a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, da Lei 13.105/15, uma vez que, segundo afirma, efetuou o depósito no prazo legal e ingressou com Impugnação devido ao excesso de execução, o que foi parcialmente acolhido, sendo determinado à agravada que trouxesse novos cálculos.

Assinala que os honorários sucumbenciais estão sendo cobrados sobre o preço do veículo e não da causa, como seria o correto.

Contraminuta no ID. 182241685.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compensação

O objetivo da Busca e Apreensão é a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem. Autorizar a compensação entre a dívida do credor fiduciário e a do devedor fiduciante significaria autorizar o primeiro a obter, por via transversa, o deferimento do seu pedido mesmo em caso de extinção ou improcedência da demanda.

Essa medida representaria premiação ao seu descaso, ou seria explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, visto que ainda assim sua pretensão seria atendida com a compensação dos valores, o que requer esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal do feito, situação inadmissível.

Importante considerar também que “
é possível realizar a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de defesa da ação de busca e apreensão”
(STJ, REsp 194297/MS – Rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 21-6-2021).

Com a compensação, a lide passaria diretamente para a quitação, sem viabilizar aos litigantes essa discussão, o que configuraria ofensa aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”
, o que não ocorreria se essa medida fosse autorizada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante
”
.
(TJMT, AI 1006535-76.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-5-2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA

FRUSTRADA -

NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA -

EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE QUE SE IMPÕE - ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE – (...)

- COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – (...)

(...)
Conforme o entendimento jurisprudencial, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

(...)”. (TJMT, N.U 1019472-05.2016.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-6-2023, DJE de 9-6-2023).

E ainda:

AP 0008045-16.2014.8.11.0003;

AI 1018445-08.2019.8.11.0000;

AI 1018445-08.2019.8.11.0000.

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão. Extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. Interposição contra decisão que converteu a obrigação em perdas e danos diante da alienação do veículo, determinando a restituição do valor pela Tabela FIPE e autorizando a compensação de débito existente. Descabimento. Suposto débito que sequer foi discutido nos autos. Ação de busca e apreensão que não se confunde com ação de cobrança. Compensação que demanda liquidez e exigibilidade do débito. Inteligência do artigo 369, CC. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJSP, AI n. 22715998320208260000, relatora Ana Lucia Romanhole Martucci, julgamento em 5-2-2021, 33a Câmara de Direito Privado, DJe de 5-2-2021).

Incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC

O §1o do art. 523 do CPC estabelece que, “
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”.

No repetitivo
REsp n. 1134186/RS, o STJ firmou a tese de que “
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'.
”

No caso concreto, ainda que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença tenha sido parcialmente acolhida, como não houve o pagamento voluntário, incidem os encargos previstos nesse dispositivo.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARCIAL. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE. SÚMULA No 568/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. (...) 2. No caso, as instâncias ordinárias acentuaram que não houve pagamento voluntário, nem mesmo parcial do débito, tendo em vista o comportamento contrário da executada ao levantamento do depósito, oferecendo impugnação ao cumprimento da sentença com pedido de efeito suspensivo.
3. A multa do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. 4. A Corte Especial, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, como ocorreu na hipótese.

(...)”. (STJ, AgInt no AREsp. n. 2038468 DF 2021/0387597-1, julgamento em 3-10-2022, Terceira Turma, DJe de 10-10-2022).

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Inconformismo dos agravantes. Multa e honorários. Inteligência do art. 523 e §§ 1o e 2o do CPC.
Acolhimento de excesso que não afasta a incidência de multa e honorários fixados em 10% sobre o valor incontroverso não pago. Impugnação ao cumprimento que remanesce acolhida. Reforma parcial para também condenar as devedoras ao pagamento de honorários e multa sobre a diferença que não foi paga
. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação”.
(TJSP, AI n. 20433472020218260000, relator Hélio Nogueira, julgamento em 12-5-2021, 23a Câmara de Direito Privado, DJe de 13-5-2021).

Honorários sucumbenciais da fase de conhecimento

O agravante aduz que a verba honorária devida na fase de conhecimento deve ser arbitrada sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o proveito econômico, como pretende a agravada.

O art. 85, §2o, do CPC, preceitua que os honorários advocatícios “(...)
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Conforme definido no repetitivo REsp n. 1850512/SP, as bases de cálculo indicadas nesse dispositivo devem ser observadas de forma sucessiva; apenas excepcionalmente, se todas foram inaplicáveis, será admitida a fixação por equidade (§8o do art. 85 do CPC).

Nestes autos não há condenação, e, com a extinção sem julgamento de mérito, não há proveito econômico para o devedor, pois o montante que receberá por perdas e danos não representa acréscimo patrimonial. Logo, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa.

Para ilustrar:

Apelações cíveis - Ação de busca e apreensão - Comprovação de fraude na contratação - Perda superveniente do objeto - Honorários advocatícios - Princípio da causalidade - Base de cálculo - Ausência de proveito econômico - Fixação sobre o valor atualizado da causa - Recursos aos quais se nega provimento. 1. Ocorrida a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão, em razão da declaração, em ação conexa, de nulidade do contrato que ensejou a presente demanda, resta caracterizada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, devendo arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, uma vez que ajuizou a ação de busca e apreensão com base em contrato firmado mediante fraude (Enunciado 479, da Súmula do STJ). 3. Extinta a ação de busca e apreensão, por perda superveniente de objeto, não há que se falar em proveito econômico em favor da autora da ação ou da requerida, o que reclama a fixação do percentual dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
(TJMG, AC n. 00642460420158130693, Três Corações, relator Des. Marcelo Rodrigues, julgamento em 27-9-2023, 21a Câmara Cível Especializada, DJe de 29-9-2023).

Honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença

No repetitivo REsp n.
1134186/RS, firmou-se o entendimento de que “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

Portanto, são devidos neste caso e incidem sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à quantia a ser reduzida do débito.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no REsp. n. 1870141 SP 2020/0081431-3, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 25-5-2020, Quarta Turma, DJe de 4-6-2020).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.

(...)
3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência.

3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015'
( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no REsp. 1897903 DF 2020/0252995-6, relator Min. Sérgio Kukina, julgamento em 21-2-2022, Primeira Turma, DJe de 24-2-2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que os honorários advocatícios da fase de conhecimento incidam sobre o valor atualizado da causa, e fixar a verba honorária devida neste Cumprimento de Sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023